Tribunal: TJSP
Processo: 1002465-27.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DECADÊNCIA – Não ocorrência – Mandado de segurança impetrado dentro do prazo decadencial, contado a partir do indeferimento do recurso administrativo – Prosseguimento no julgamento - Preliminar rejeitada.
REVELIA – Inaplicabilidade a casos que envolvam direitos indisponíveis, como é o caso – Inteligência do art. 345, II, do CPC - Preliminar rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à

Ementa:
DECADÊNCIA – Não ocorrência – Mandado de segurança impetrado dentro do prazo decadencial, contado a partir do indeferimento do recurso administrativo – Prosseguimento no julgamento - Preliminar rejeitada.
REVELIA – Inaplicabilidade a casos que envolvam direitos indisponíveis, como é o caso – Inteligência do art. 345, II, do CPC - Preliminar rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à expedição de habilitação definitiva – Possibilidade - Não é razoável impedir o condutor de obter a habilitação definitiva, em razão de falta administrativa que não esteja relacionada com a segurança do trânsito – Precedentes do STJ – Sentença reformada – Recurso provido.